Tribunal: CARF
Processo: 13678.720214/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Nesse sentido, o Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.720214/2015-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.541 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
RODNEY MALVEIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade
de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar
se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento. Nesse sentido, o Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do
Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação
vigente. Compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de
fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar
ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade
com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de
falar em nulidade do auto de infração.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente
comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que
indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.720214/2015-70
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.720214/2015-70

recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo
dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à inconstitucionalidade e alegação de bitributação, e, na
parte conhecida, em negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.539, de 06 de
março de 2024, prolatado no julgamento do processo 13678.720213/2015-25, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da R. Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação à
constituição de crédito tributário, em razão de dedução indevida de despesas médicas.
Segundo o Acórdão recorrido:
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. [...], através da qual é cobrado, relativamente ao ano calendário de [...], exercício
[...], o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ [...], sujeito à multa
de ofício, acrescido ainda dos juros de mora (calculados até [...]), perfazendo um
crédito tributário total de R$ [...].
1.1. Em sua DIRPF/[...], foi apurado como resultado um saldo de imposto de renda a
pagar no valor de R$ [...].
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.720214/2015-70

2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls.
[...], o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ [...].
(...)
3. Devidamente cientificado da autuação em [...], fl. [...], o contribuinte apresentou em
[...] a impugnação de fls. [...] para alegar, em síntese, que:
Veja que falta na combatida notificação a disposição legal infringida capaz de gerar a
obrigação tributária lançada ex-offício. Desta forma, a ausência de uma subsunção
jurídica válida, capaz de gerar a obrigação tributária lançada, constitui ofensa ao artigo
11, inciso III do Decreto n° 70.235/72.
Portanto, é nula de pleno direito.
A Instrução Normativa n° 120/0 impõe penalidade à Fonte Pagadora (empregador) que:
omitir na entrega dessa Declaração (art. 4°) e/ ou
2) prestar informações falsas sobre os rendimentos, deduções e Imposto Retido (art. 5°).
Desta forma, não há qualquer tipificação legal que impõe ao contribuinte a penalidade
(multa) por informação defeituosa prestada pela Fonte Pagadora.
Com efeito, o valor declarado pelo Solicitante está em consonância com o valor do
rendimento total, já que o valor alegado pela Receita equivale a valor inferior ao
declarado, e neste contido.
Por essas razões, não prospera a pretensão do fisco em relação à aplicação e cobrança de
multa pecuniária.
A multa, da forma com que foi lançada, não encontra guarida na lex meter, pois,
constitui um verdadeiro confisco tributário.
Além do mais, há que ressaltar que a multa instituída por lei ordinária não tem eficácia
plena, tendo em vista o ordenamento jurídico pátrio, a iniciar-se pela Constituição
Federal, determina que a instituição de imposto e taxas deverá ser levada a cabo por
meio de Lei Complementar. Por sua vez, a Lei complementar 95/98, que dispõe sobre a
elaboração, a redação, a alteração e a consolicação das leis, atendendo o disposto no
artigo 59 da CF/88, disciplina que a norma legal tem sua estrutura dividida em três
partes básicas, conforme expressa o art. 3°.
Como se vê, a norma jurídica impõe a sistemática de elaboração da lei. Assim sendo,
somente com o cumprimento dos requisitos impostos na Lei Complementar que atende
a determinação da Constituição, é que se pode considerar a eficácia dessa lei.
Desta forma, tem-se que, o Código Tributário Nacional, recepcionado pela Constituição
Federal como Lei Complementar, não dispõe sobre o percentual de multa e nem
disciplina a conduta tipificada na notificação de lançamento impugnada, o que, por si
só, gera a nulidade do ato.
DA GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS E DE INSTRUÇÃO
A motivação constante da combatida Notificação de Lançamento é geral, abstrata e
presumida, não sendo possível sua aceitação ampla eis que viola o principio
constitucional da obrigatoriedade de motivar e fundamentar decisões administrativas e
judiciais.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.720214/2015-70

A fundamentação utilizada pelo Agente Fiscal não condiz com as normas legais ora em
vigência, já que o Contribuinte atendeu expressamente a disposição legal retro
mencionada, conforme comprovam os recibos de pagamento em anexo.
Urge ainda a esclarecer que a avo materna das filhas do Impugnante reside na cidade de
Cambuí/MG, onde a família costuma passar a maior parte das férias escolares e aonde
vão constantemente. Por isso, todos os serviços fisioterapeuta realizada pela Dra.
ADRIANA, que é profissional altamente competente e de conhecida da família, razão
pela qual foi a que realizou os serviços fisioterapeutas.
No mais, é nula a constituição de crédito tributário por presunção de não comprovação
de atendimento eis que o fato gerador tem que ser certo e determinado, enquadrando
precisamente no tópico legal da incidência tributária.
Além disso, a norma jurídica expressa como condição da comprovação de pagamentos
realizados às pessoas físicas que enumera ou pessoas jurídicas, a apresentação do recibo
de pagamento e não a comprovação da origem pecuniária do pagamento realizado.
Em nenhum momento a ordem legal condiciona a obrigatoriedade de vinculação do
pagamento a extratos bancários ou comprovação de serviços realizados.
DA BITRIBUTAÇÃO Além de todos esses fatos, é também incontestável o fato
jurídico de que as despesas declaradas pelo ora Impugnante foram receitas dos
signatários dos recibos de pagamento efetuados, tanto é que cada um deles declarou a
veracidade dos recibos ao agente Fiscal.
Assim sendo, se mantida a glosa das despesas, haverá a bitributação do Imposto, o que é
vedado pelo sistema jurídico pátrio.
Reproduz trechos de decisões administrativas e judiciais.
É o relatório.
O R Acórdão foi dispensado de EMENTA de acordo com a Portaria RFB no 2724,
de 27 de setembro de 2017.
Extrai-se do Acórdão que:
15. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter na íntegra o
crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário, argumentando a legalidade da dedutibilidade das despesas.
Assinala o caráter confiscatório da multa.
Pede a anulação da autuação e decisão de piso ao fundamento de serem atos
arbitrários e abusivos, na medida em que não motivados.
Afirma ter comprovado as despesas médicas, mediante a apresentação de recibos,
sendo descabida a determinação de comprovação do efetivo pagamento.
Alega que a autuação ocasiona a bitributação, já que os profissionais da saúde
tiveram a renda tributada
Esse, em síntese, o relatório.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.720214/2015-70

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente do recurso.
Isto em razão do fato de que o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado
ainda ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no Regimento Interno do CARF
,consoante Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade
que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em consonância com a
legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se
pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma
vez que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco utilizou os
instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do
Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro
da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância,
analisa a conformidade do ato da administração tributária em
consonância com a legislação vigente.
Compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e
observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e
fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo
permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos
normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresentada no Recurso relativa
à inconstitucionalidade da multa aplicada.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.720214/2015-70

Também não cabe o conhecimento da alegação de que a glosa das
despesas e tributação da receita dos profissionais da saúde leva à
bitributação.
Observa-se, primeiramente, que a bitributação ocorre quando entes
tributantes diferentes exigem do mesmo sujeito passivo tributos
decorrentes do mesmo fato gerador.
Não é o que se verifica na afirmação do Recorrente.
Doutro lado, a questão da tributação ou não da receita dos profissionais
da saúde é matéria alheia a presente lide administrativa, na medida em
que não guarda relação direta com a autuação (descrição da RMIT).
O objeto da presente autuação é, tão-somente, a glosa da dedução de
despesas médicas, cujo efetivo pagamento não fora comprovado.
Das Nulidades
O Recorrente alega existência de vícios que levam a nulidade do
lançamento.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o
artigo 142 do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto
70.235/72, que estabelecem os requisitos de validade do lançamento,
além daqueles previstos para os atos administrativos em geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.720214/2015-70

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo
Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a
nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As
Nulidades do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27)
afirma que o “princípio do prejuízo constitui, seguramente, a viga mestra
do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as formas
processuais representam tão somente um instrumento para correta
aplicação do direito”.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.720214/2015-70

No mesmo sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez
(Processo Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo,
2002, pp. 413, 426) afirmam que “é inútil, do ponto de vista prático,
anular-se ou decretar a nulidade de um ato, não tendo havido prejuízo
da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto 70.235/72,
continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a
ampla defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (na obra
citada), “há nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo;
nulidade relativa com prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato
defensivo não tiver esta consequência”. Neste caso, o vício pode ser sanado.
Segundo a autora, “o vício ou inexistência do ato defensivo pode não levar,
como consequência necessária, à vulneração do direito de defesa, em sua
inteireza, dependendo a declaração de nulidade da demonstração do prejuízo à
atividade defensiva como um todo.”(p 425).
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade
para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento.
Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral do ônus da prova prevista no
Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-
somente procedimento, não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à
ampla defesa e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças
processuais e sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer
irregularidade, arbitrariedade ou nulidade ao feito.
Soma-se a isso, o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O Recorrente alega:
1 – a nulidade do lançamento/decisão por falta de motivação;
Examinando a instrução processual, observa-se que a notificação de
lançamento traz o seguinte detalhamento:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.720214/2015-70

(...)

A R. Decisão do Colegiado de Piso afastou a alegação de falha na
fundamentação, e manteve a autuação lastreada na legislação vigente.
O Recorrente não foi autuado pelo histórico de despesas médicas como
alega, mas por não ter comprovado os pagamentos das despesas, após
receber intimação a apresentar comprovação.
Não há indicação de cometimento de ato abusivo ou arbitrário.
A Impugnação notícia a plena compreensão do lançamento, afastando a
nulidade por falta de motivação/fundamentação.
Soma-se o entendimento sumulado no CARF:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Das nulidades alegadas
Assim, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor
competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e
inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de
infração.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.720214/2015-70

Do Mérito
O Recorrente insurge-se contra a glosa das despesas médicas, ao
fundamento de que foram comprovadas com recibos apresentados.
Ocorre que a Autoridade Lançadora, após examinar os recibos
apresentados e constatar inconsistências, requereu a comprovação do
efetivo pagamento.
A respeito da requisição, o Recorrente nada alega, e nada comprova
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF na Declaração de Ajuste
Anual os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei
no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
A dedutibilidade de despesas médicas resta condicionada ao atendimento
de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser especificados
e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço
e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o,
inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
O normativo não confere aos recibos valor probante absoluto.
A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF do emitente
têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal
de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do
serviço.
Neste sentido, a Súmula CARF no 180, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
O ônus da prova é do contribuinte, que se beneficia da redução da base
de cálculo do imposto, e, não o fazendo, assume as consequências legais
decorrentes da falta de comprovação e justificação. O ônus de provar
implica trazer elementos que não deixem dúvidas a respeito do fato
questionado
O artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, aplicável ao caso dos autos,
autoriza a fiscalização a exigir provas complementares se existirem
dúvidas quanto à existência efetiva das deduções declaradas.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.720214/2015-70

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
Nos presentes autos, observa-se a requisição de comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal da Notificação de Lançamento.
O Recorrente não de desincumbiu da obrigação de comprovar ao longo
da instrução processual.
Assim, e com fundamento na Súmula CARF 180, resta manter a autuação
pelos seus fundamentos.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
inconstitucionalidade e alegação de bitributação, e, na parte conhecida,
por negar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso, exceto quanto à inconstitucionalidade e alegação de bitributação, e, na parte conhecida,
em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente Redatora

Fl. 113
DF CARF MF
Original